Tribunal: TJMT
Processo: 1002536-81.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002536-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas]
Relator em substituição legal:
Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MONTE SINAI COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 14.007.440/0001-85 (AGRAVANTE), Promotoria de Justiça da Comarca de Alto Garças (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO - CPF: 053.237.611-05 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - CPF: 038.100.861-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DANO AMBIENTAL — INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA — POSSIBILIDADE — VERBETE Nº 618 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBSERVÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO.

Por se cuidar de responsabilidade civil pelo dano ambiental, possível é a inversão do ônus da prova, consoante dispõe o verbete nº 618 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Monte Sinai Combustíveis Ltda
.

contra a decisão (Id. 178670215) que negou provimento ao agravo de instrumento.

Assegura que, “
as decisões acima presumem o dano ambiental a partir da existência do auto de infração, e assim, caberia ao agravante demonstrar que não os causou. Todavia, salvo melhor juízo, a premissa adotada é equivocada, vez que eventual infração a norma ambiental não necessariamente implica em degradação ambiental de fato, ou seja, dano ambiental concreto. Isso porque, a legislação vigente estabelece transgressões meramente formais
”.

Assevera que, “
diante das provas apresentadas pelo agravante, a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, encontram-se suficientemente impugnadas, logo, devem ser afastadas
”.

Afiança que, “
não há equilíbrio a ser restabelecido em favor do autor da demanda, porquanto o Ministério Público detém conhecimento, recursos e meios suficientes para comprovar as teses apresentadas na inicial. Logo, o parquet não possui hipossuficiência sob qualquer perspectiva, econômica, informativa ou técnica, que o impeça de comprovar os fatos constitutivos do seu direito
”.

Requer o provimento do recurso,
“para que seja dado integral provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar definitivamente a decisão interlocutória a quo, e assim, afastar a inversão do ônus da prova em desfavor do agravante, conforme razões apresentadas neste recurso”
.

Contrarrazões (Id. 204148663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Monte Sinai Combustíveis Ltda.
interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedidos de antecipação de tutela da pretensão recursal e de efeito suspensivo, contra a decisão que, em
ação civil pública ambiental
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, determinou a inversão do ônus da prova.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Instância:

[...] O Auto em questão menciona que foram efetuadas obras de ampliação do posto de combustíveis sem licença prévia e sem licença de instalação, e, ainda, que o demandado utilizou água subterrânea sem outorga de uso emitida pela autoridade ambiental competente.

Em assim sendo, se o demandado, em tese, causou o dano ambiental, com base no princípio da precaução, compete a ele demonstrar que não causou os danos apontados.

Cediço que o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos, que deve ser procedido contra aquele que propõe a atividade potencialmente danosa. O ônus não pode recair sobre a sociedade, mas, sim, sobre o provável poluidor.

[...]

Assim, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, contém comando normativo estritamente processual, o que a põe sob o campo de aplicação do art. 117 do mesmo estatuto, fazendo-a valer, universalmente, em todos os domínios da Ação Civil Pública, e não só nas relações de consumo.

Com base em tais argumentos, rejeito a preliminar suscitada, e o faço para inverter o ônus da prova, em desfavor da parte demandada. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000549-70.2021.8.11.0035, Primeira Instância, Id. 107516325 – fls. 3/4).

Contra essa decisão insurgiu-se o agravante, ao argumento, em síntese, de que
“
a inversão do ônus da prova não foi feita a partir do preenchimento das condições previstas no § 1º, art. 373 do CPC
”
; “
não há equilíbrio a ser restabelecido em favor do autor da demanda, porquanto o Ministério Público detém conhecimento, recursos e meio suficientes para comprovar as teses apresentadas na inicial
”
; “
as provas apresentadas pelo agravante com o fim de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, ilidem o dano presumido na petição inicial, por consequência, recai ao autor da ação civil pública demonstrar o efetivo dano ambiental, por intermédio das provas que o Parquet possui condição técnica e financeira de produzir – muito maior inclusive que a condição da requerido, ora agravante
”
; “
a incidência da inversão do ônus com base disposições do art. 21 da Lei de Ação Civil Pública e art. 6ª, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, de forma automática e universal, conforme fundamenta a decisão agravada, ignora que no caso concreto, o autor da ação, Ministério Público, não é parte hipossuficiente, em situação de impotência, tal como poderia ocorrer em uma ação consumerista
”
; e “
a lavratura do auto de infração por si só não produz efeitos, visto que está sendo discutido sob as garantias do contraditório e da ampla defesa em processo administrativo próprio, podendo ser julgado insubsistente pelas autoridades julgadoras, em primeira ou segunda instância administrativa
”
.

Em decisão monocrática, proferida na data de 31 de agosto de 2023, foi negado provimento ao agravo de instrumento (Id. 178670215).

Todavia, discorda o agravante, conforme os fundamentos descritos no relatório.

Conforme pontuado na decisão agravada, no caso, a Administração apurou, em processo administrativo ambiental, que a empresa
Monte Sinai Combustíveis Ltda.
estaria a executar obra de ampliação do
posto de combustível
sem licença prévia e de instalação, inclusive, com a instalação de dois (2) tanques subterrâneos, com capacidade de armazenamento de trinta mil (30.000) litros de combustíveis, cada um, bem como estaria a utilizar água subterrânea sem outorga de uso do órgão ambiental competente, situação apontada pelo
relatório técnico nº 382/DUDRONDON/SEMA/2020, datado de 28 de outubro de 2020, emitido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA (Id. 157745184 – fls. 100/104), a constatar a ocorrência, em tese, de dano ambiental e justificar a lavratura do auto de infração nº 201332139, de 26 de outubro de 2020 (Id. 157745184 – fls. 97), e o termo de embargo nº 201341777, de mesma data (Id. 157745184 – fls. 99)
.

Daí decorrente, a inversão do ônus da prova
em ações de danos ambientais mostra-se como instrumento imperioso para garantir a efetividade da proteção ao meio ambiente,
declarado pela Constituição da República Federativa do Brasil, na redação originária, “
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
” (artigo 225, cabeça)
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacifico acerca da inversão do ônus probatório em ações de degradação ambiental:

[...] Consoante a jurisprudência do STJ, ‘a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do
favor debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental’ (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 09/09/2016). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1100789/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2017).

Desse entendimento decorreu a edição do verbete nº
618
da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:
“
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”
[sem negrito no original], publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2018.

Assim, incumbe à agravante o ônus de “
produzir todas as modalidades de prova admitidas, inclusive a pericial, não como dever em favor de outrem, mas como ônus, em razão do seu próprio interesse, já que arcará com as consequências decorrentes de sua omissão
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1818008/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de outubro de 2020), visto que compete a ela provar a regularidade da execução da obra, assim como que o uso da
cisterna
, a qual está instalada no interior de sua propriedade, não estaria a causar dano ao meio ambiente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DECISÃO DE SANEAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. PRESUNÇÃO QUE SE ESTABELECE EM PROL DO MEIO AMBIENTE (
IN DUBIO PRO NATURA
). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - PARTE DEMANDADA A QUEM ATRIBUÍDO O ÔNUS DE CONTRAPOR OS LAUDOS APRESENTADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (DEMANDANTE), A FIM DE DEMONSTRAR INOCORRÊNCIA DO DANO AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, incide, à espécie, o princípio da precaução, cabendo a inversão do ônus da prova, transferindo para o degradador o encargo de provar que sua conduta não enseja riscos ao meio ambiente.

Havendo indícios da ocorrência de degradação ambiental, cabe à parte ré a prova de que seus atos foram praticados de acordo com as normas ambientais.

Recurso desprovido.

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1002370-93.2016.8.11.0000, relator Desembargador Edson Dias Reis, julgado em 13 de setembro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de

08 de outubro de 2019).

No ponto, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, lançado no agravo de instrumento, é irretorquível:

Quando se trata de danos ao meio ambiente, incumbe àquele que cria ou assume os riscos, o encargo de provar que a sua atividade e/ou propriedade não tem o condão de causar o dano ambiental
, dado que a premissa que prevalece é o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito protegido de grande magnitude, que transfere aos indigitados degradadores a obrigação de demonstrar que não houve danos ao meio ambiente ou que, porventura, não são responsáveis pela degradação ambiental identificada. [...] (Id. 165740197). [com negrito no original].

Desse modo, por se cuidar de responsabilidade civil pelo dano ambiental, admissível é a inversão do ônus da prova.

Por fim,
é
certo que os atos administrativos
possuem presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, a serem confeccionadas na Primeira Instância, sob as garantias do devido processo legal.

[...] 3. O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento, etc.), subsistem indene de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA. [...] (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação cível nº 0000987-72.2013.8.11.0107, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 26 de novembro de 2018, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 06 de dezembro de 2018).

Estas as razões pelas quais
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024